Tribunal: TCU
Processo: 032.695/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12318/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em favor de Gilson de Menezes Mesquita, submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão do pagamento da rubrica de Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas (GDIBGE), na mesma proporção que o valor pago aos servidores em atividade; considerando que a irregularidade identificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, como evidenciam, entre outros, os Acórdão 3672/2022-TCU-Primeira Câmara (Ministro Benjamin Zymler); 7.183/2022, 3.011/2022 e 3.013/2022-2a Câmara (Ministro Aroldo Cedraz) ; 3.178/2022-1a Câmara (Ministro Vital do Rêgo); 3.133/2022-2a Câmara (Ministro Antônio Anastasia); 3.206/2022 e 3.230/2022-1a Câmara (Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti); 4.969/2022-1a Câmara (Ministro-Substituto Marcos Bemquerer); e 8.876/2023-1a Câmara (Ministro-Substituto Weder de Oliveira; considerando que a referida rubrica está amparada por decisão judicial transitada em julgado nos autos do recurso de apelação ao Mandado de Segurança Coletivo 2009.51.01.002254-6, o qual garantiu a percepção de 100% da gratificação institucional em vigor paga aos servidores ativos e 50% da gratificação individual em seu percentual máximo; considerando que irregularidade não é suscetível de correção pela entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; considerando que a rubrica indigitada está sendo calculada em conformidade com a decisão judicial transitada em julgado e com o acordo homologado em fase de cumprimento de sentença; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do responsável; considerando que o ato foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, podendo ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de registro tácito. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, II, do RI/TCU, e no art. 7o, II, da Resolução 353/2023, em: a) considerar ilegal e, excepcionalmente, conceder registro ao ato de aposentadoria em favor de Gilson de Menezes Mesquita; b) expedir os comandos especificados no subitem 1.7.1. 1. Processo TC- Processo 032.695/2023-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Gilson de Menezes Mesquita (XXX.044.087-XX). 1.2. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 esclarecer à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que, a despeito da ilegalidade da aposentadoria do interessado, a rubrica judicial referente à GDIBGE (Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas) , por estar sendo calculada em conformidade com a decisão judicial transitada em julgado e com o acordo homologado em fase de cumprimento de sentença, poderá subsistir, sendo desnecessária a emissão de novo ato concessório; 1.7.2. determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 1.7.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.